Tribunal: TJES
Processo: 5001677-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMILIO CESAR ENGELLENDER

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA NA FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ENGELLENDER LTDA contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial movida pela COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL. A exceção foi fundamentada na suposta falsidade da assinatura aposta na duplicata, a qual, segundo o agravante, estaria comprovada por certidão cartorária. A decisão agravada entendeu que a alegação exigia dilação probatória, o que tornaria inadequada a via da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnar título executivo com base em alegação de falsidade de assinatura; (ii) estabelecer se a certidão cartorária apresentada é suficiente para afastar a exigibilidade do título executivo, sem necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, passíveis de reconhecimento de ofício e sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ e o entendimento consolidado no REsp 1.110.925/SP.

4. A alegação de falsidade de assinatura em título executivo exige a produção de prova pericial, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que não admite instrução probatória.

5. A certidão cartorária apresentada, desacompanhada de outros elementos probatórios conclusivos, não supre a exigência de prova inequívoca da falsidade, tampouco autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título.
6. A utilização da exceção de pré-executividade não suspende o prazo para a interposição dos embargos à execução, cabendo ao devedor a escolha da via adequada para sua defesa.

7. O princípio da fungibilidade não se aplica entre exceção de pré-executividade e embargos à execução, dada a natureza jurídica distinta de cada instituto e os requisitos específicos que os regem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação do executado, como a falsidade de assinatura, demanda dilação probatória.

2. A certidão cartorária desacompanhada de prova técnica não afasta, de plano, a exigibilidade do título executivo.

3. O princípio da fungibilidade não se aplica entre exceção de pré-executividade e embargos à execução, por possuírem finalidades e regimes processuais distintos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA ENGELLENDER LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não é o instrumento cabível para discussão da assinatura no título executivo.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que a exceção de pré-executividade é cabível quando há prova documental robusta do vício, como no caso da certidão cartorária que atesta a falsidade da assinatura. Argumenta que a duplicata carece de requisitos essenciais, tornando-se inexigível, e que a decisão agravada deveria, no mínimo, ter determinado a inversão do ônus da prova.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para interromper a execução, o provimento do agravo para declarar a nulidade do título e extinguir a execução, ou, subsidiariamente, permitir o processamento da defesa via embargos, além da condenação da agravada em honorários recursais.

Decisão no ID n. 12192732, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12980697, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5001677-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA ENGELLENDER LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5002756-19.2021.8.08.0047

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA ENGELLENDER LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” ajuizada por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não é o instrumento cabível para discussão da assinatura no título executivo.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que a exceção de pré-executividade é cabível quando há prova documental robusta do vício, como no caso da certidão cartorária que atesta a falsidade da assinatura. Argumenta que a duplicata carece de requisitos essenciais, tornando-se inexigível, e que a decisão agravada deveria, no mínimo, ter determinado a inversão do ônus da prova.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 393, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”

Neste sentido, seu cabimento é restrito, sendo possível apenas para a discussão de matérias de ordem pública ou quando a ilegalidade do título possa ser comprovada de plano, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA COM FUNDAMENTO NA
FALSIDADE DAS ASSINATURAS NO TÍTULO EXECUTIVO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

3. Hipótese em que a exceção de pré-executividade fora rejeitada sob o fundamento de que, no caso, a ilegitimidade passiva alegada pelo executado necessitaria de dilação probatória para constatação da autenticidade das assinaturas apostas no título judicial. Acórdão que está em consonância com o entendimento desta Corte.

4. "Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, tendo como termo inicial o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80)" (AgInt no REsp 1.847.820/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.775.370/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA.
SÚMULA 7 DO STJ . 1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)

Ou seja, a exceção de pré-executividade permite a impugnação de questões de ordem pública, como prescrição, decadência, nulidades e vícios evidentes no título, desde que possam ser comprovados de plano, o que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese em tela, a
alegação de falsidade de assinatura
exige a realização de prova pericial para sua devida apuração, o que revela incompatibilidade com a via eleita, cuja natureza excepcional visa apenas obstar execuções manifestamente ilegais ou nulas por vícios reconhecíveis de plano.

Ademais, a simples juntada de certidão cartorária, desacompanhada de outros elementos probatórios conclusivos, não supre a necessidade de dilação probatória nem permite o imediato reconhecimento da inexigibilidade do título. Nessa linha, a jurisprudência é pacífica ao rechaçar a utilização da exceção de pré-executividade para alegações que envolvam contestação da autenticidade de assinaturas ou impugnações que demandem instrução probatória mais aprofundada.

Outrossim, cumpre destacar que a oposição de exceção de pré-executividade não suspende o prazo para a interposição dos embargos à execução, sendo ônus do executado optar pela estratégia de defesa que melhor lhe aprouver.

No caso, tendo o devedor optado pela via de cognição sumária e mais restrita — a exceção de pré-executividade —, é inaplicável o princípio da fungibilidade, uma vez que a exceção de pré-executividade e os embargos à execução possuem natureza jurídica distinta, com requisitos próprios e finalidades processuais distintas, o que impede sua conversão automática.

Assim, não cabe ao Tribunal, em sede recursal, promover tal substituição, competindo exclusivamente ao juízo de primeiro grau a apreciação dos pressupostos processuais para o regular manejo dos embargos, nos moldes dos artigos 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AGROPECUÁRIA ENGELLENDER LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.